Tribunal: STF
Processo: RE 70241
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
Inventário. Nomeação de inventariante sem obediência à ordem prevista no art. 469 do Código de Processo Civil, diante de graves razões que recomendem a medida. Legitimidade, em face do poder atribuído ao Juiz. Inexistência de decisão extra ou ultra petita. Arguições não prequestionadas. Recurso extraordinário não conhecido.